Tribunal: TJDFT
Processo: 0745715-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. AGRAVANTE CONDENADO PELO CRIME DE PARTICIPAÇÃO EM TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESULTADO DESFAVORÁVEL DO EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. RECUSA DO APENADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Com a nova redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o exame criminológico para fins de progressão de regime deixou de ser obrigatório, mas nada impede que o magistrado, de modo fundamentado, determine a sua realização caso considere necessária para a formação de seu convencimento. Nesse sentido é a Súmula Vinculante no 26 e a Súmula no 439 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Na espécie, correta a decisão que indeferiu a progressão ao regime semiaberto ao sentenciado condenado por crime contra a vida, que, apesar de possuir características comportamentais negativas, se recusou a realizar o acompanhamento psicológico sugerido no exame criminológico.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu ao apenado a progressão ao regime semiaberto.